Tribunal: TJPA
Processo: 0007758-16.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007758-16.2018.8.14.0040
APELANTE: FERNANDO DE CASTRO LUZ

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado e deu-lhe provimento, anulando a sentença atacada sob o entendimento de configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão e de contradição.

4.

O entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da impossibilidade de julgamento antecipado da lide no caso concreto, ante a existência, ao contrário do que aduz o embargante, de requerimento expresso na Contestação quanto à necessidade de apuração das benfeitorias e da indenização pela não contratação de seguradora, consoante a cláusula 23 do contrato, o que afasta a alegação de preclusão aventada no presente recurso, bem como ratifica a necessidade da prova.

5.

Conforme a leitura do contrato que embasa pretensão autoral, existe cláusula expressa quanto ao direito de retenção de benfeitorias, o que afasta de pronto a possibilidade de julgamento antecipado da lide e estriba a configuração de cerceamento de defesa, na linha do assentado no Acórdão embargado, que determina a reinauguração da fase instrutória.

6.

Não configuração dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito a teor do
1025 do mesmo Diploma Legal. Manutenção do Acórdão atacado.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como partes
FERNANDO DE CASTRO LUZ
e
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 25 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2866964), em face de
FERNANDO DE CASTRO LUZ
e do
V. Acórdão ID
2811073
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MM. JUÍZO AD QUO – DIREITO À RETENÇÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA Processo n.° 0007758-16.2018.814.0040, Acórdão ID
2811073
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)

Aduz a ocorrência de omissão e contradição.

Sustenta que a sentença atacada julgou procedente seu pedido de rescisão contratual, sendo anulada por cerceamento de defesa na forma do Acórdão atacado, salientando que na Contestação houve pedido genérico pela produção de prova, o que faz erigir a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Afirma que cabe ao juiz, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil a determinação da produção de provas e a rejeição das desnecessárias, aduzindo que o pedido de rescisão contratual baseia-se na inadimplência do embargado, e, assim, a prova dos autos tem cunho eminentemente de direito, fato que afasta a necessidade de prova técnica ou testemunhal.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 3425021.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado e deu-lhe provimento, anulando a sentença atacada sob o entendimento de configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão e de contradição.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da impossibilidade de julgamento antecipado da lide no caso concreto, ante a existência, ao contrário do que aduz o embargante, de requerimento expresso na Contestação quanto à necessidade de apuração das benfeitorias e da indenização pela não contratação de seguradora, consoante a cláusula 23 do contrato, o que afasta a alegação de preclusão aventada no presente recurso, bem como ratifica a necessidade da prova.

Ademais, conforme a leitura do contrato que embasa pretensão autoral, existe cláusula expressa quanto ao direito de retenção de benfeitorias, o que afasta de pronto a possibilidade de julgamento antecipado da lide e estriba a configuração de cerceamento de defesa, na linha do assentado no Acórdão embargado, que determina a reinauguração da fase instrutória.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 28/08/2020